Tribunal: TJSP
Processo: 2227275-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-27
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA DO DELITO. REGIME FECHADO. Pedido de alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade. Sucedâneo de recurso próprio. Matéria que importa em aprofundamento de provas. Possível ilegalidade, contudo, passível de ser

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA DO DELITO. REGIME FECHADO. Pedido de alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade. Sucedâneo de recurso próprio. Matéria que importa em aprofundamento de provas. Possível ilegalidade, contudo, passível de ser sanada ex officio, diante da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus 593.603/SP e da manutenção da prisão preventiva do paciente, primário, sem antecedentes criminais ou ligação com a criminalidade organizada que, em tese, não faz da traficância seu modo de vida, o direito de recorrer em liberdade. Decisão monocrática que indeferiu liminarmente Habeas Corpus. Possibilidade de conhecimento da impetração, que versa sobre direito fundamental do paciente. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO WRIT.